Tribunal: TJDFT
Processo: 0708714-06.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708714-06.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: CHRONOS ODONTOLOGIA LTDA - EPP EMBARGADO: FREDERICO FAQUIM BAZAGA DECISÃO Retire-se de pauta. Homologo o acordo (id 19233366), para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Em consequência, julgo prejudicados os declaratórios, pela perda superveniente do interesse processual. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 14/09/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR